Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713789-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LAISE LOURDES DA SILVA TAUBE, MARA LUCIA LOURDES DA SILVA DE SOUZA, WELEN MARQUES SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto à tempestividade do recurso, assim como para que complemente as razões recursais a fim de atender o que determina o artigo 1.016, IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator